Tribunal: TJES
Processo: 0026473-89.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026473-89.2018.8.08.0035
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
METAS PREVISTAS NO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO –
OMISSÃO DO PODER PÚBLICO –
INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO
S
PODERES – INOCORRÊNCIA –
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
O Administrador Público tem o dever de assegurar o efetivo cumprimento do disposto no artigo 227 da Constituição Federal e zelar pela realização de políticas públicas direcionadas à criança e ao adolescente

2
.
Impende salientar que o direito da criança e do adolescente prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos, não havendo, portanto, que se falar em políticas restritivas.

3
. Verificada a omissão estatal em garantir o atendimento socioeducativo de forma prioritária, compete ao Poder Judiciário, desde que provocado, intervir no sentido de impor a implementação de políticas públicas com este fim, sem que incorra em ofensa ao princípio da separação de poderes.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária julgada prejudicada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0026473
-
89
.201
8
.8.08.00
35

REMETENTE: MM. JUIZ
DE DIREITO
DA
1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE
VILA VELHA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

A
PELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença de fls. 398/403 que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da
ação civil pública
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente o pleito inserto na peça de ingresso, para determinar ao requerido “
o cumprimento das metas (curto, médio e longo prazo) do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, conforme listagem constante da inicial (fls. 09/15), bem como para que comprove o restabelecimento da energia elétrica no CREAS-ALVORADA (fls. 61/65) e comprove a implementação das adequações identificadas como necessárias pela Vigilância Sanitária (fls. 111/153 e 155/159)
”, concedendo os seguintes prazos:

“(
A
) Prazo de 01 (um) ano para que o Município de Vila Velha comprove a implementação das metas de curto prazo, incluindo, evidentemente, o cumprimento, em prazo breve, do restabelecimento da energia elétrica no CREAS-ALVORADA (fls. 61/65), bem como a implementação das adequações identificadas como necessárias pela Vigilância Sanitária do próprio Município (fls. 111/153 e 155/159).

(
B
) Prazo de 1,5 (um e meio) ano para que o Município comprove a implementação das metas de médio prazo.

(
C
) Prazo de 02 (dois) anos para que o Município comprove o cumprimento das metas de longo prazo.”

O
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, em seu apelo acostado às fls. 407/415-verso, aduz, em síntese, (i) a violação ao princípio da reserva do possível e da proporcionalidade; e (ii) a não observância ao princípio da separação dos poderes, diante da ausência de inércia do ente público;

Contrarrazões apresentadas pelas partes às fls. 487/491, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer constante no ID 4587808, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia travada na presente demanda, de índole nitidamente social, cinge-se à verificação da possibilidade de impor ao Poder Público Municipal, por meio de ação judicial, uma obrigação de fazer consistente em cumprir em sua integralidade o plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, na forma da Lei nº 12.594/2012.

Em sua inicial, o requerente alegou que o ente municipal não cumpriu integralmente as metas de curto, médio e longo prazo previstas no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, elaboradas com escopo de aplicar adequadamente as medidas socioeducativas impostas pelo Poder Judiciário a adolescentes que cometem atos infracionais.

Argumentou, ainda, que os adolescentes que praticaram atos infracionais devem receber investimentos prioritários da Administração Pública.

Aduz, outrossim, que o Plano de Vila Velha foi aprovado por meio da Resolução nº 006/2015 e previa ações a serem tomadas até 13/05/2016 (curto prazo), 13/05/2017 (médio) e 13/05/2018 (longo). Contudo, afirma que tais metas não foram integralmente atendidas.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão de medida liminar para impor ao Município o cumprimento das metas previstas no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo no prazo de 03 (três) meses, sob pena de multa diária e, no mérito, a confirmação da liminar.

Inicial veio acompanhada dos autos do Procedimento Administrativo MPES nº 2014.0020.4543-64.

Após o regular tramite processual, o MM. Juiz
a quo
condenou o ente municipal nos moldes outrora delineados.

Importa acentuar que o Administrador Público
tem
o dever de assegurar o efetivo cumprimento do disposto no artigo 227 da Constituição Federal e zelar pela realização de políticas públicas direcionadas à criança e ao adolescente
1
.

No mesmo sentido estabelece a Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – Ecriad), em seu artigo 4º, “d”:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

E, nesse passo, entendo ser necessário relevar que o direito da criança e do adolescente prescrito na Constituição Federal não pode ser limitado por vontade dos Administradores Públicos, não havendo, portanto, que se falar em políticas restritivas.

Sobre esse enfoque, a Lei 12.594/2012 (SINASE), estabeleceu em seu artigo 5º, II, que os Municípios devem “
elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual
”. E, especificamente acerca do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Atendimento Socioeducativo foi prescrito no artigo 7º, da referida que:

Art. 7º O Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei deverá incluir um diagnóstico da situação do Sinase, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 (dez) anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 1º As normas nacionais de referência para o atendimento socioeducativo devem constituir anexo ao Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei.

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional
.

Em observância ao acima disposto, o Plano Nacional foi aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), por meio da Resolução nº 160, publicada em 19/11/2013, de modo que os Municípios tiveram um prazo legal até Novembro de 2014 para finalizarem a elaboração de seus planos.

Ainda, em atenção às diretriz supramencionada, o requerido elaborou seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, através da Resolução nº 006/2015/COMCAVV, publicada em 13/05/2015.

Portanto, verifica-se que a elaboração de política pública visando a organização do Sistema Socioeducativo Municipal é oriunda tanto da Constituição Federal, quanto das normas legais outrora mencionadas, que, inclusive, firmaram um prazo para sua concretização.

Entretanto, apesar de todo o esforço legislativo, verifica-se que, na prática, o ente público municipal olvidou-se em implementar a política pública visando o atendimento socioeducativo, conforme foi explicitado
in loco
pelo Ministério Público Estadual (fls. 61/65), Conselho Regional de Psicologia (fls. 86/92), Vigilância Sanitária Municipal (fls. 111/153 e 155/159) e Conselho Regional de Serviço Social (fls. 255/268).

Outrossim, impende salientar que ante a omissão estatal em garantir o atendimento socioeducativo de forma prioritária, compete ao Poder Judiciário, desde que provocado, intervir no sentido de impor a implementação de políticas públicas com este fim, sem que incorra em ofensa ao princípio da separação de poderes, entendimento, inclusive, consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E DE ACOLHIMENTO, BEM COMO A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DAS FAMÍLIAS CADASTRADAS. Compromisso expressamente assumido pelo ente público no plano municipal de atendimento socioeducativo. Ausência de discricionariedade do gestor no caso concreto. Possibilidade de imposição por ordem judicial. Inexistência de ofensa à separação de poderes. Exegese do artigo 227 da Constituição Federal, em conjunto com as Leis nº 8.069/90 e nº 12.594/12
. Apelo desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.
(TJPR; Rec 0004105-67.2018.8.16.0131; Pato Branco; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto; Julg. 10/08/2021; DJPR 21/08/2021)

______________________

REMESSA NECESSÁRIA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação civil pública. Condenação do Município de Valinhos em obrigações de fazer consistentes em (a) elaborar plano municipal de atendimento socioeducativo e (b) implantar serviço de assistência social integrado com os órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Segurança Pública
. Municipalidade que, citada, não contestou o feito, tampouco recorreu da sentença de primeiro grau, da qual regularmente intimada.
Omissão inconstitucional do Poder Público Municipal verificada na espécie e, mais, reconhecida pela própria municipalidade. Intervenção do Poder Judiciário que, diante da omissão do Poder Executivo, se faz necessária para a salvaguarda de garantias fundamentais consagradas em normas constitucionais, em estrita observância do mecanismo de freios e contrapesos disposto no artigo 2º da Constituição Federal. Sentença tecnicamente fundamentada e harmônica à jurisprudência desta C. Câmara Especial para casos de mesmo jaez
. Remessa necessária à qual se nega provimento.
(TJSP; RN 1001959-18.2019.8.26.0650; Ac. 14491257; Valinhos; Câmara Especial; Rel. Des. Issa Ahmed; Julg. 26/03/2021; DJESP 26/04/2021; Pág. 3824)

__________________

REMESSA OFICIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
. ATO DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO REALIZADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A obrigação de fazer, permitida na ação civil pública, encontra seus limites na Lei e não pode violar a harmonia e independência entre os Poderes estabelecida na Constituição da República.
2. O Poder Judiciário não pode substituir o Administrador Público na prática de ato administrativo discricionário. 3. Entretanto, implantado o plano municipal de atendimento socioeducativo pelo ente municipal, a obrigação de fazer deve ser confirmada, em atendimento a teoria do fato consumado
. 4. Remessa oficial conhecida. 5. Sentença que acolheu a pretensão inicial confirmada no reexame necessário.
(TJMG; RN 0015466-97.2013.8.13.0080; Bom Sucesso; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 28/01/2020; DJEMG 07/02/2020)

No mesmo diapasão, quanto ao cabimento da intervenção do Poder Judiciário, quando o Poder Público revela-se omisso ou adota medidas insuficientes à concretização de direitos fundamentais, este Egrégio Tribunal de Justiça se manifestou:

[...] A tese da violação do Princípio da Separação dos Poderes em decorrência da atuação do Poder Judiciário como guardião da Constituição na sua dimensão formal e material encontra-se superada. Isso porque a acepção do Estado Constitucional de Direito impõe ao Judiciário o papel de promover substancialmente os direitos fundamentais, determinando ao Poder Executivo a realização de políticas públicas voltadas ao atendimento dos mandamentos constitucionais que se reputem violados.
3. O entendimento pretoriano majoritário é no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário é legítima quando verificada omissão injustificável do Poder Executivo no tocante à implementação dos direitos mediante políticas públicas.
[...]

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050189000263, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 21/09/2018)

Como bem delineado no parecer da d. Procuradoria de Justiça
“demonstrada a inércia do Município de Vila Velha em implementar as metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, deve o Judiciário compeli-lo a implementá-las, notadamente porque a criação dos programas e a adequação dos serviços destinados ao atendimento dos adolescentes em conflito com a lei, além de ser um dever elementar imposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e reforçado pela Lei do SINASE, têm respaldo no princípio da prioridade absoluta à criança e adolescente”
(ID 4587808).

Nesse contexto, vislumbro o acerto do julgador sentenciante, razão pela qual as razões recursais não merecem prosperar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por outro lado, diante do esgotamento das matérias tratadas no apelo,
JULGO PREJUDICADA
a
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

1
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)